Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE – GOLPE DO FALSO ATENDENTE – CONSUMIDORA IDOSA - HIPERVULNERABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA QUEBRA DE PERFIL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Assim, respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Vale ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
3. As circunstâncias do episódio chamam a atenção ao constatarmos que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone da instituição financeira ré cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez a autora acreditar que de fato estava falando com um preposto do réu que inclusive possuía seus dados pessoais, bancários e número de telefone.
4. Assim, não se mostra adequado atribuir ao evento danoso culpa da consumidora, notadamente em razão de sua vulnerabilidade, por ser idosa, havendo no caso falha do réu pela ausência de maior rigor no sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital permitindo que a fraude se concretizasse, principalmente se tratando de ausências de filtros de segurança para clientes idosos.
5. Incumbe às instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes, mantendo-os em constante aprimoramento, concedendo segurança as movimentações bancárias de seus clientes.
6. A consumidora é pessoa idosa, com 79 anos de idade, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob a ótica do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a peculiar situação de hipervulnerabilidade. Em face dessa circunstância, não é possível a distribuição do dever de reparação de forma proporcional, devendo a instituição financeira responder integralmente pelo dano sofrido pela autora.
7. Por essas razões, CONHEÇO O RECURSO e nego provimento para manter a sentença.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.